Tribunal: TJMT
Processo: 1000667-75.2019.8.11.0048
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000667-75.2019.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ROSANGELA REZENDE BARBOSA - CPF: 012.344.001-70 (RECORRENTE), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), ANTONIA CONCEICAO DA COSTA - CPF: 034.146.521-61 (RECORRENTE), GISLAINE ROSA DA SILVA BRITO - CPF: 023.272.451-25 (RECORRENTE), ZILAYNE DOS SANTOS ALVES - CPF: 040.595.231-78 (RECORRENTE), AGENOR JOAQUIM DE OLIVEIRA - CPF: 482.350.161-68 (RECORRENTE), SAMARA DIVINA DA SILVA LIMA - CPF: 052.471.691-90 (RECORRENTE), ERIKA SILVA DA COSTA - CPF: 041.056.511-37 (RECORRENTE), JAQUELINE DA SILVA SOUZA - CPF: 076.264.175-42 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 15.023.955/0001-31 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 15.023.955/0001-31 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KEROLAYNE LORRAYNE CASTALDELI GUALBERTO - CPF: 037.212.081-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1000667-75.2019.8.11.0048 – Juizado Especial Cível de Juscimeira - MT.

RECORRENTES: ROSANGELA REZENDE BARBOSA e outros.

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – ESTABILIDADE FUNCIONAL SEM CONCURSO PÚBLICO
– EMENDA CONSTITUCIONAL 51/2006 – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECUSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A emenda constitucional no 51/2006 estabelece garantia da manutenção dos contratos temporário de trabalho em vigência, de acordo com as regras ali estabelecidas e detalhadas pela Lei n.o

11.350
/06, não havendo que se falar em concessão de estabilidade aos agentes comunitários.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Tratam-se de Recursos Cíveis Inominados tirado contra r. sentença que julgou improcedente pedido declaratório de estabilidade funcional sem concurso público aos agentes comunitários de saúde.

Em suas razões recursais o recorrente invoca as disposições da Emenda Constitucional no 51/2006 para sustentar a juridicidade de sua pretensão recursal e modificação do decisum fustigado.

A parte recorrida apresentou resposta, pugnando pelo improvimento recursal.

O Ilustre Representante Ministerial que oficia perante este Colegiado Recursal, em seu judicioso Parecer, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso, foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, a EC n.o 51/2006 trouxe a seguinte redação:

Art. 1o O art. 198 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 4o, 5o e 6o:

"Art. 198. (...)

§ 4o
Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação.

§ 5o Lei federal disporá sobre o regime jurídico e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias.

§ 6o Além das hipóteses previstas no § 1o do art. 41 e no § 4o do art. 169 da Constituição Federal, o servidor que exerça funções equivalentes às de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias poderá perder o cargo em caso de descumprimento dos requisitos específicos, fixados em lei, para o seu exercício." (NR)

Art 2o Após a promulgação da presente Emenda Constitucional, os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias somente poderão ser contratados diretamente pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios na forma do
§ 4o do art. 198 da Constituição Federal
, observado o limite de gasto estabelecido na Lei Complementar de que trata o art. 169 da Constituição Federal.

Parágrafo único. Os profissionais que, na data de promulgação desta Emenda e a qualquer título, desempenharem as atividades de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias, na forma da lei, ficam dispensados de se submeter ao processo seletivo público a que se refere o
§ 4o do art. 198 da Constituição Federal
, desde que tenham sido contratados a partir de anterior processo de Seleção Pública efetuado por órgãos ou entes da administração direta ou indireta de Estado, Distrito Federal ou Município ou por outras instituições com a efetiva supervisão e autorização da administração direta dos entes da federação.

Pois bem. A leitura das aludias Disposições Constitucionais não permite a conclusão de que o Legislador Constitucional criou a figura da estabilidade funcional para os agentes comunitários de saúde, sem que se submetam a concurso público. O que a referida Norma estabelece é a garantia da manutenção dos contratos (expressão trazida no Texto Constitucional) temporário de trabalho em vigência, de acordo com as regras ali estabelecidas e detalhadas pela Lei n.o

11.350
/06.

Assim é da jurisprudência:

Processo:

APL 00010412120148260516 SP 0001041-21.2014.8.26.0516

Relator(a):

Leonel Costa

Julgamento:

17/02/2016

Órgão Julgador:

8a Câmara de Direito Público

Publicação:

18/02/2016

Ementa

AÇÃO ORDINÁRIA – REINTEGRAÇÃO – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – CONVERSÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE PRAZO DETERMINADO PARA INDETERMINADO – DESCABIMENTO – Contratação temporária é exceção à regra da necessidade de concurso público, nos termos do permissivo constitucional previsto no artigo 37, inciso IX, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado – Pretensão de serem reintegradas ao cargo, alcançando, por via oblíqua, a estabilidade, em afronta à regra excepcional temporária pela qual foram contratadas, bem como à diretriz geral de acesso a cargo público mediante concurso público, a qual confere estabilidade aos servidores nomeados para cargo de provimento efetivo – Emenda Constitucional n.o
51
/2006 apenas faculta à Administração a realização de novo certame e não confere estabilidade aos agentes comunitários de saúde que, na data da promulgação, desempenhavam a referida função - Sentença de improcedência da ação mantida - Entendimento deste E. Tribunal de Justiça. Recurso de apelação da autora não provido.

Processo:

AC 10713110083290001 MG

Relator(a):

Jair Varão

Julgamento:

17/01/2013

Órgão Julgador:

Câmaras Cíveis Isoladas / 3a CÂMARA CÍVEL

Publicação:

25/01/2013

Ementa

APELAÇÃO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - EMENDA CONSTITUCIONAL No.
51
/2006 - DIREITO À ESTABILIDADE - AUSÊNCIA.

A EC no
51
/06 não assegurou aos agentes comunitários de saúde, contratados por tempo determinado por meio de processo seletivo simplificado, o direito à estabilidade, mas, tão somente, a garantia de permanência no exercício desta função até o fim do contrato, sem a exigência de realização do processo seletivo previsto no art.
198
da
CF/88
.

Processo:

AG 70045134871 RS

Relator(a):

José Luiz Reis de Azambuja

Julgamento:

26/09/2012

Órgão Julgador:

Quarta Câmara Cível

Publicação:

Diário da Justiça do dia 09/11/2012

Ementa

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE TUPARENDI. EMENDA CONSTITUCIONAL No.
51
/2006. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA NATUREZA DO REGIME JURÍDICO. PROCESSO SELETIVO. PRESENÇA DOS REQUISTIOS PARA CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA.

A emenda constitucional no.
51
/2006 não concedeu estabilidade aos agentes comunitários de saúde contratados temporariamente por seleção simplificada, nem lhes submeteu ao regime jurídico dos servidores públicos. A contratação de agentes comunitários de saúde, conforme prevê a Lei Federal
11.350
/06,...

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando eventual benefício da justiça gratuita, concedido em favor do recorrente, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023